Tribunal: TCU
Processo: 024.137/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Ivanildo Macedo dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao Convênio 656.356/2009, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Riachão do Dantas/SE, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Ivanildo Macedo dos Santos, ex-prefeito, contra o Acórdão 3961/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ivanildo Macedo dos Santos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente a respeito desta deliberação.